Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. aplicação retroativa da nova regra de contagem da prescrição intercorrente. art. 921, IV, do CPC. irretroatividade das leis. possibilidade de imprimir efeitos retroativos à nova ordem jurídica. CF, art. 5o, inciso XXXVI. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretende a recorrente a aplicação retroativa da nova regra de contagem da prescrição intercorrente insculpida no art. 921, IV, do Código de Processo Civil e mediante alteração promovida pela Lei 14.195/21.
2. Por princípio geral de direito, a regra geral é a irretroatividade das leis segundo brocardo tempus regit actum. Somente mediante disposição legal expressa e não havendo ofensa a direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito, admite-se possibilidade de imprimir efeitos retroativos à nova ordem jurídica (CF, art. 5o, inciso XXXVI). Especialmente quanto à regra de contagem do prazo prescricional, eventual retroatividade impactaria negativamente os direitos das partes que se pautaram pela ordem jurídica então vigente e causando grave insegurança jurídica.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.